Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715159-30.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA RECORRIDO: LUANDA PEREIRA DOS SANTOS, PAULO VINICIUS DOS SANTOS VIANA, TV ÔMEGA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA X DIREITO DE IMAGEM. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PROGRAMA JORNALÍSTICO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. CONTEÚDO OFENSIVO, CALUNIOSO E DIFAMATÓRIO. INFORMAÇÕES DESINFORMAÇÃO. INVERÍDICAS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso dos autos revela evidente tensão entre princípios constitucionais basilares: de um lado, a liberdade de expressão, consubstanciada na liberdade da imprensa em informar a sociedade acerca dos fatos que permeiam o cotidiano e, principalmente, as questões revestidas de interesse público; de outro, o direito à intimidade e preservação da imagem do indivíduo, de modo que a resolução da questão exige a utilização da técnica da ponderação de princípios constitucionais, mediante a qual, diante da colisão entre dois princípios, atribui-se maior peso a determinado princípio em relação a outro, considerada a situação objetiva que baliza a decisão, permitindo a solução do conflito normativo que seria insuperável pela utilização das formas hermenêuticas tradicionais, observando, sobretudo, o princípio da proporcionalidade. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, no exercício da técnica de ponderação dos princípios constitucionais colados em debate, estabeleceu a plena liberdade de imprensa, ficando proibida qualquer tipo de censura prévia, contudo, deixou clara a possibilidade de responsabilização civil decorrente da ofensa aos direitos da personalidade que, porventura, vierem a ser desrespeitados no âmbito da atuação jornalística. 2.2. Recentemente, a Suprema Corte, no julgamento do RE 1075412/PE (Tema de Repercussão Geral no 995), estabeleceu a seguinte tese, aplicável à controvérsia em questão: 1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de reportagem veiculando, equivocadamente, imagem de pessoa como vítima de crime bárbaro por participação em facção criminosa, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tal acontecimento. 3. A liberdade de imprensa, embora goze de uma posição preferencial frente à liberdade de expressão, não pode ser entendida como um direito absolutamente livre de qualquer limite ou restrição, sendo possível, ainda que excepcionalmente, a sua ponderação com fundamento na salvaguarda da dignidade da pessoa humana, sobretudo, quando verificada afronta aos direitos da personalidade do indivíduo, considerando os direitos à honra e à imagem garantidos pela ordem constitucional vigente (art. 5o, X da CF). 4. No caso em apreço, verificou-se que a atuação jornalística deixou de observar esses importantes instrumentos balizadores da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, na medida em que expôs, equivocadamente, a imagem do autor como vítima de um crime gravíssimo, por ser membro de facção criminosa. 5. O conteúdo do programa jornalístico rechaçado por meio do presente feito possui, ainda que sem a intenção difamatória, acabou por extrapolar o exercício da liberdade de imprensa, causando dano à honra e à imagem dos apelados, o que permite a responsabilização pelos danos morais decorrentes do exercício abusivo do direito à liberdade de expressão. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 20, 21 e 186, todos do Código Civil e 333 do Código de Processo Civil/1973, sustentando a ausência de dano moral indenizável, ao argumento de que inexistiriam provas da lesão aos direitos da personalidade da parte recorrida. Ressalta que na reportagem não teria havido menção ou conotação negativa acerca da honra, da imagem, da privacidade, da intimidade, da boa fama ou de qualquer outra situação que pudesse ensejar a reparação. Na petição de ID 68027622, os recorridos LUANDA PEREIRA DOS SANTOS e PAULO VINICIUS DOS SANTOS VIANA pedem a devolução do prazo do dia 24/1/2025, diante da instabilidade do sistema do PJe. Nas contrarrazões, requerem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 20, 21 e 186, todos do Código Civil e 333 do Código de Processo Civil/1973, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Defiro o pleito de ID 68027622, tendo em vista que os prazos vencidos dia 24/1/2025 foram prorrogados para o primeiro dia útil seguinte em razão da indisponibilidade do PJe. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024